Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-05.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0001613-05.2019.8.11.0003
Recorrente : ESTADO DE MATO GROSSO e outro
Recorrido : LUIZ ANDRÉ COSTA GRACHET, representado por SILVIA MARIA DOS REIS COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 40436969):
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ACOMPANHAMENTO ESCOLAR – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
A disponibilização de pessoa para atendimento individual em sala de aula de criança ou adolescente com necessidades especiais integra o direito à educação, cuja observância é dever do ente público nos termos da Constituição Federal e da vasta legislação sobre o tema. (N.U 0001613-05.2019.8.11.0003, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020)
Alega violação aos artigos 205, 208 e 227, da CF, ao argumento de que inexiste previsão legal para fornecimento de professor auxiliar individual para acompanhar portadores de deficiência.
Recurso tempestivo (id 46396496).
Contrarrazões (id 53430484).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Infere-se das razões recursais que a parte se volta contra o acórdão que desproveu o apelo e ratificou a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para fornecimento de professor auxiliar individual para acompanhamento de criança com deficiência.
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
A suposta violação aos artigos 205, 208 e 227, da CF, está amparada na alegação de que “tais normas não asseguram a disponibilização de professor individual ao aluno deficiente”.
Logo, para rever o entendimento acima transcrito, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PROFESSOR AUXILIAR. EXCLUSIVIDADE. LEIS 8.069/1990, 9.394/1996 E 13.146/2015. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: “REEXAME. APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Pleito relacionado a compelir o ente estadual ao fornecimento de professor auxiliar. Ação julgada procedente. Inteligência dos artigos 205, e 208, III, CF, além das Leis no 13.146/15, 9.394/96 (artigo 59, III). Relatório médico e pedagógico condizentes a demonstrar o quadro alegado, bem como a pertinência do pleito, não havendo motivos quadro clínico, somado à pertinência do pleito, deve o ente Público disponibilizar o profissional pleiteado, devendo prevalecer o direito à educação ao erário público. Assim, observadas as particularidades que envolvem a demanda, de rigor o fornecimento de professor auxiliar de forma não exclusiva, figura que não pode ser confundida com a de mero cuidador, profissional destinado ao auxílio de atividades cotidianas fora da sala de aula.” (Doc. 1, fls. 155-156) Verifica-se, dessa forma, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à necessidade, ou não, de fornecimento de professor auxiliar de forma exclusiva com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.069/1990, 9.394/1996 e 13.146/2015) e no conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal e por encontrar óbice na Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, cito a seguinte decisão proferida em caso análogo ao dos autos: ARE 1.145.259, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/08/2018. Outrossim, não se revela cognoscível 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e no 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) seguem o mesmo tratamento sobre a matéria, consagrando o direito público subjetivo à educação da pessoa com deficiência, devendo, para tal, seguir às especificidades que a condição reclama. Neste sentido, merece especial destaque o artigo 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente que de forma específica garante como sendo dever do Estado às crianças e aos adolescentes o ‘atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino’. E, por derradeiro, dentre os direitos assegurados para consecução de tal oferta educacional, tem-se a garantia de ‘professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns’ (artigo 59, inciso III, da Lei n° 9.394/96). Em análise atenta dos autos, observa-se que a petição inicial não se limitou a pleitear o profissional em questão, mas foi instruída com documentos pessoais, declaração de necessidade, o que se presume, haja vista ser a autora representada cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2a ed., v. I/175). Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583) julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2a ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (ARE 1200578, MINISTRO LUIZ FUX, data do julgamento 23/04/2019, publicação 29/04/2019). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial n. 0001613-05.2019.8.11.0003
Recorrente : ESTADO DE MATO GROSSO e outro
Recorrido : LUIZ ANDRÉ COSTA GRACHET, representado por SILVIA MARIA DOS REIS COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 40436969):
“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ACOMPANHAMENTO ESCOLAR – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
A disponibilização de pessoa para atendimento individual em sala de aula de criança ou adolescente com necessidades especiais integra o direito à educação, cuja observância é dever do ente público nos termos da Constituição Federal e da vasta legislação sobre o tema. (N.U 0001613-05.2019.8.11.0003, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 58, 59 e 59-A, da Lei Federal n.9.394/96, 4o, 53 e 54, da Lei Federal n.o 8.069/1990 e 27 e 28, da Lei Federal n.o 13.146/2015, ao argumento de que inexiste previsão legal para fornecimento de professor auxiliar individual para acompanhar portadores de deficiência.
Recurso tempestivo (id 46396496).
Contrarrazões (id 53430478).
É o relatório.
Decido.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta ofensa aos artigos 58, 59 e 59-A, da Lei Federal n. 9.394/96, 4o, 53 e 54, da Lei Federal n. 8.069/1990 e 27 e 28, da Lei Federal n. 13.146/2015, a parte recorrente defende que “tais normas não asseguram a disponibilização de professor individual ao aluno deficiente”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FAVOR DE MENOR DE IDADE. OBTENÇÃO DE MATRÍCULA EM ESCOLA ESPECIALIZADA. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. COMPROVAÇÃO VIA LAUDOS MÉDICOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SP A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agrava-se de decisão que negou seguimento a Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SP, com fundamento na alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal, que objetiva a reforma do acórdão do TJSP, assim ementado: APELAÇAO E REEXAME NECESSÁRIO, considerado interposto. Ação de Obrigação de Fazer. Disponibilização de professor auxiliar e matrícula em escola específica. Criança autista. Necessidade de professor auxiliar comprovada. Sentença de procedência que merece ser mantida neste ponto. Educação que é direito fundamental (art. 6° da Constituição Federal). Obrigação do Poder Público de fornecer ensino, na medida das necessidades especiais de quem pleiteia. Ausência de violação aos princípios da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa (Súmula n° 65 do TJSP). Matrícula em escola específica. Sentença que merece reforma, sob pela de violação da discricionariedade. Determinação apenas quanto à proximidade. Observação. Direito garantido em tutela antecipada. Direito fundamental que não comporta retrocesso. Técnica de ponderação de valores. Impossibilitada a retirada de vaga da criança. Recurso voluntário e oficial, este considerado interposto, parcialmente providos, com observação (fls. 135).
2. Nas razões do seu Apelo Nobre inadmitido, a parte recorrente aponta violação dos arts. 58 e 59 da Lei 9394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), cujos argumentos transcrevo a seguir: As Escolas Municipais são todas acessíveis aos alunos com deficiência, com equipamentos específicos, adaptações espaciais, adaptações de currículos e atendimento educacional especializado. Assim, a Rede Municipal de Ensino oferece todos os atendimentos especializados no âmbito educacional como a legislação determina. E .o Município esclareceu que o acompanhamento individual não deve ser acolhido, eis que o sistema educacional municipal já proporciona atendimento às necessidades do autor.
3. Contrarrazões apresentadas às fls. 157/161. Juízo negativo de admissibilidade às fls. 169/171, razão pela qual foi interposto o Agravo em Recurso Especial (fls. 149/154).
4. É o relatório.
5. A irresignação não merece prosperar.
6. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer em favor de menor de idade, ora recorrido, no intuito obter a matrícula na Escola Municipal Layde Rodrigues Reis Loria, com acompanhamento educacional diário e individualizado, por meio de professor auxiliar para acompanhá-lo na referida unidade escolar, ou, subsidiariamente, o custeio das despesas escolares na rede privada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (fls. 80).
7. Extrai-se da leitura do acórdão recorrido que a Constituição assegura o direito fundamental à educação, cabendo ao Estado o dever de implementá-lo, com base nos seguintes fundamentos: O artigo 6o da Constituição Federal alçou o direito à educação à categoria de direito social, incluindo-o entre os fundamentais. O artigo 53 da Lei n° 8.069/90, em consonância com o fundamento da dignidade da pessoa humana, dispõe sobre o direito à educação para crianças e 4 adolescentes como veiculo de "preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho", assegurando a "igualdade de condições para o acesso e permanência na escola" (inciso I). O princípio da proteção integral à criança e ao adolescente está previsto no artigo Io da Lei 8.069/90, conjugando-se, no que concerne ao direito ora pleiteado, com os artigos 205, 208, incisos III e VII, e 227, II, da Constituição Federal e artigos 53,1, e 208, II e V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o artigo 59, I e III, da Lei 9.394/96, que impõem ao Estado, em seu sentido amplo, o dever de assegurar o efetivo exercício dos direitos das crianças e . adolescentes, dentre os quais, figura o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, inclusive, se necessário, com a disponibilização de profissionais especializados (fls. 137).
8. Do trecho acima transcrito, vê-se, na espécie, que a resolução da controvérsia se amparou em fundamento eminentemente constitucional, o que torna inviável a impugnação feita em Recurso Especial, nos termos do art. 105, inciso III da CF/1988. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 18/11/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de ação ordinária proposta em face do Distrito Federal, objetivando a matrícula de criança em creche pública. III. O Tribunal de origem, ao manter a sentença de improcedência do feito, assentou que, considerando-se a deficiência no oferecimento de vagas em creches públicas, assim como a existência de uma ordem de classificação em lista de espera, só há como conferir tratamento diferenciado e mais benéfico a determinadas crianças, em detrimento de outras, mediante a prova efetiva do risco pessoal, social e nutricional do menor, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, insculpidos nos artigos 5o., inc. I, e 37, caput, ambos da Constituição Federal. IV. A controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente constitucional, notadamente à luz do princípio constitucional da isonomia, competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, no mérito, sob pena de usurpação de competência inserta no art. 102 da Constituição Federal. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no REsp 1.607.178/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2016; AgInt no REsp 1.576.116/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2016; REsp 1.603.869/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a. Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2016. V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que não há, nos autos, qualquer elemento que justifique a concessão da medida pretendida, tal como formulada, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no REsp 1.605.200/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2016; REsp 1.614.128/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2016. VI. Agravo interno improvido (AgInt no REsp. 1.607.889/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.5.2017). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO MENOR. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. 1. Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de Antecipação de Tutela, na qual se pleiteia vaga em creche na rede pública do Distrito Federal ou particular conveniada. 2. A lide foi solvida com fundamentos constitucionais, Princípio da Igualdade, portanto não pode o STJ se imiscuir na apreciação das questões postas pelo recorrente, sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, mesmo que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 3. Recurso Especial não conhecido (REsp. 1.653.652/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 2.5.2017).
9. Ademais, o acórdão recorrido, ao apreciar de forma acurada a questão, manifestou o seguinte entendimento: No caso em voga, consta dos autos comprovação da necessidade do professor auxiliar (laudos médicos a fls. 23/24). Ainda que, de fato, não se trate de avaliação sob o aspecto pedagógico, há de se concluir, a partir da indicação de necessidade de "professor auxiliar em sala de aula" ~ feita pelo médico que acompanha o infante que este é imprescindível para o aprendizado da criança. De outro lado, não houve, por parte da ré, contra-argumentos ou provas em sentido contrário. Assim, os elementos apontados evidenciam a existência de direito fundamental da criança quanto ao acompanhamento por professor auxiliar.
10. Desse modo, fica evidente que, para se chegar a conclusão diversa, no tocante à necessidade ou não de um professor auxiliar em sala de aula para o efetivo aprendizado da criança, cuja comprovação foi atestada por meio de laudos médicos (fls. 23/24), seria necessário o reexame das provas carreadas aos autos, o que, entretanto, encontra óbice na Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame e prova não enseja recurso especial.
11. Diante do exposto, nega-se provimento ao Agravo em Recurso Especial do MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SP.
12. Publique-se. Intimações necessárias.” (Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 23/08/2019). (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII